Tribunal: STF
Processo: STP 961
Classe: STP
Órgão julgador: ROSA WEBER (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-09-04
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
Ementa



    Suspensão de tutela provisória. Liminar deferida pelo Ministro Luís Roberto Barroso, na condição de Presidente em exercício. Conversão do referendo em julgamento final de mérito. Município de Salvador/BA. Processo seletivo destinado à contratação de Cirurgiões-dentistas para integrarem o quadro de servidores da rede municipal de saúde. Risco de grave lesão à ordem e à saúde públicas do ente municipal.



    1. Conversão do referendo em julgamento final, em observância dos ditames da economia processual e da duração razoável do processo. Precedentes.



    2. A decisão impugnada suspendeu o processo seletivo de contratação de Cirurgiões-dentistas na rede de saúde municipal, ao fundamento de que a remuneração oferecida não observa o piso salarial vigente em âmbito nacional (Lei nº 3.999/61).



    3. Acha-se consolidada nesta Corte orientação jurisprudencial no sentido de que os pisos salariais nacionais criados pela União se aplicam exclusivamente aos empregados do setor privado, tendo em vista a autonomia administrativa dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios para disporem sobre o regime remuneratório dos respectivos quadros de pessoal.



    4. Demonstração analítica e bem fundamentada, na decisão sob referendo, quanto aos riscos de lesão à ordem e à saúde públicas do Município de Salvador, considerada a necessidade de contratação imediata de Cirurgiões-dentistas para o atendimento da população carente da comunidade municipal.



    5. Suspensão concedida.